Tribunal: TJSP
Processo: 0034120-45.2018.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ivo de Almeida
Órgão colegiado: 1o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-23
Data de publicação: 2020-12-23

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001048956
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal no
0034120-45.2018.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é peticionário LUIS
FERNANDO DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1o Grupo de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: deferiram
o pedido revisional para absolver Luiz Fernando das Silva da prática do delito
previsto no artigo 33, “caput”, da Lei no 11.343/06, com fundamento no artigo
386, inciso VII, do CPP. Expeça-se alvará de soltura clausulado. v.u., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente), COSTABILE E SOLIMENE, AMARO THOMÉ, LUIZ
FERNANDO VAGGIONE, ANDRADE SAMPAIO, FIGUEIREDO GONÇALVES,
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ, FRANCISCO ORLANDO E ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 23 de dezembro de 2020.
IVO DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0034120-45.2018.8.26.0000 -Voto no 27.960
2
Revisão Criminal no 0034120-45.2018.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Peticionário: Luis Fernando da Silva
Voto no 27.960 dig
Vistos.
Luis
Fernando
da
Silva,
aqui
representado por Advogado constituído, ajuizou a presente
Revisão Criminal, assim o fazendo com base no artigo 621,
inciso I, do CPP.
Segundo consta, o peticionário foi
processado e ao final condenado, nos autos do processo
criminal no 0030859-24.2015.8.26.0050, da 19a Vara Criminal
da Comarca de São Paulo, pela prática do crime previsto no
artigo 33, “caput”, da Lei de Drogas, à pena de 05 anos de
reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 500
dias-multa, no piso, negado o direito de recorrer em liberdade
(fls. 97/101 do processo-crime).
A
r.
sentença
condenatória
foi
parcialmente confirmada pelo venerando Acórdão, da lavra do
eminente Desembargador Jaime Ferreira Menino, da 11a
Câmara Criminal, que, à unanimidade, “negou provimento ao
recurso defensivo e deu provimento ao recurso ministerial no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0034120-45.2018.8.26.0000 -Voto no 27.960
3
sentido de redimensionar a pena do réu para 05 anos e 10
meses de reclusão e 583 dias-multa, no valor mínimo legal, em
regime inicial fechado, mantida a r. sentença por seus próprios
e jurídicos fundamentos (Fls. 168/176 do processo-crime).
O trânsito em julgado para as partes está
certificado a fls. 178 e 186 dos autos originários.
Sustenta o peticionário: a) ausência de
materialidade, pois o exame químico-toxicológico de fls. 80/82
analisou entorpecente distinto daquele descrito no laudo
provisório de fls. 18; b) absolvição por falta de provas; e c)
desclassificação para o delito do artigo 28 da Lei especial (fls.
20/30).
Manifestou-se a douta Procuradoria de
Justiça pelo indeferimento do pedido.
É o sucinto relatório.
Voto.
Segundo consta, Luiz Fernando da
Silva foi processado e ao final irrecorrivelmente condenado
porque, no dia 13 de abril de 2015, às 21h30min, na Rua
Lourenço Granato, no 26, Comarca de São Paulo, trazia
consigo, para fins de tráfico, 02 porções de cocaína, pesando
0,3g, e 2 porções de “crack”, pesando 0,4g, sem autorização e
em descordo com determinação legal e regulamentar.
Segundo o apurado, policiais civis

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0034120-45.2018.8.26.0000 -Voto no 27.960
4
efetuaram diligências em local conhecido pelo tráfico de
drogas, quando viram pessoas se aproximando do peticionário,
em nítida atividade de traficância.
Abordado, os agentes disseram que Luis
cuspiu duas pedras de “crack” e próximo a ele havia mais duas
porções de cocaína, confessando informalmente a eles a atuação
no comércio espúrio.
Pois bem.
A
materialidade
delitiva
não
se
comprovou, devendo Luis Fernando ser absolvido.
Com
efeito,
consta
do
laudo
de
constatação provisória no 175.517 (fl. 17) a apreensão de 0,3g
de cocaína e 0,4g de “crack” (massa líquida) (fls. 17/19).
Tais substâncias foram enviadas para a
perícia e foi elaborado o laudo de exame químico-toxicológico
definitivo.
Entretanto, o laudo de fls. 80/82 contém
dúvidas insanáveis, comprometendo a prova formal da
existência do crime.
Com efeito, embora o referido trabalho
pericial tenha se referido ao Boletim de Ocorrências correto
(BO no 24/2015), informou o expert que o objetivo do trabalho
era o de “ratificar/revisar os resultados apresentados quando
da realização do exame de constatação no 177.861/2015”,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0034120-45.2018.8.26.0000 -Voto no 27.960
5
diverso, portanto, do laudo inicial de fls. 18 (no 175.517/2015),
descrevendo, ainda, massa líquida de 4,9 gramas de cocaína,
também diferente do laudo provisório (0,4 gramas).
Portanto, não é razoável que sejam
apreendidos e constatados apenas 0,4 gramas de uma
determinada droga, como constou do laudo provisório, e sejam
enviados para a perícia definitiva 4,9 gramas, quantidade doze
vezes superior à apreendida.
Além disso, o exame pericial definitivo
se refere a laudo provisório diverso, tanto que informa número
de registro distinto.
Assim,
há
dúvida
relevante

e
intransponível acerca da prova formal da existência do crime.
Nesse sentido já decidiu o colendo
Superior Tribunal de Justiça, ao pacificar o entendimento de
que o laudo toxicológico definitivo é imprescindível para a
verificação da materialidade do crime em comento (HC no
399.159).
Sendo assim, havendo dúvidas insanáveis
quanto à materialidade do delito descrito na denúncia, não resta
alternativa senão a absolvição do peticionário, com base no
artigo 386, inciso VII, do CPP.
Ante o exposto, pelo meu voto, defere-se
o pedido revisional para absolver Luiz Fernando das Silva da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0034120-45.2018.8.26.0000 -Voto no 27.960
6
prática do delito previsto no artigo 33, “caput”, da Lei no
11.343/06, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do CPP.
Expeça-se alvará de soltura clausulado.
IVO DE ALMEIDA
Relator